Tribunal: TJBA
Processo: 8000472-74.2025.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000472-74.2025.8.05.0226 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JONATHAS SANTOS LIMA Advogado(s): LUIS ANTONIO MATHEUS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. CESSAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, III, e 485, VI, do Código de Processo Civil, ao entendimento de ausência de interesse de agir, em demanda voltada à concessão de auxílio-acidente. Sustenta o apelante que, tendo sido cessado o auxílio-doença acidentário anteriormente percebido, sem avaliação acerca da existência de sequelas permanentes aptas a reduzir sua capacidade laborativa, restou caracterizada negativa tácita da autarquia previdenciária quanto ao benefício pleiteado, sendo desnecessário novo requerimento administrativo específico. II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em definir se a ausência de prévio requerimento administrativo específico para concessão de auxílio-acidente impede o ajuizamento da ação, quando o benefício é postulado em razão da cessação de auxílio-doença de natureza acidentária anteriormente concedido. III. Razões de decidir: O prévio requerimento administrativo constitui regra geral para o ajuizamento de demandas previdenciárias, conforme firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 350 da Repercussão Geral, mas tal exigência não se aplica, em regra, às hipóteses de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, nas quais a conduta administrativa já revela, ao menos de forma tácita, resistência à pretensão do segurado. Na hipótese em exame, a cessação do auxílio-doença acidentário sem aferição da existência de sequelas consolidadas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual configura omissão administrativa apta a caracterizar a pretensão resistida e, por conseguinte, o interesse de agir. O art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/1991 estabelece que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, o que evidencia o dever da autarquia de avaliar, no momento da alta, a eventual presença dos requisitos legais para concessão do benefício indenizatório. O entendimento consolidado no Tema Repetitivo 862 do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o termo inicial do auxílio-acidente no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, reforça a conclusão de que a análise do benefício decorre logicamente da cessação da prestação temporária antecedente. A extinção prematura do feito, nessas circunstâncias, viola o direito de acesso à jurisdição e impõe a desconstituição da sentença, com retorno dos autos à origem para regular instrução e exame do mérito. IV. Conclusão: Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: “1. É desnecessário prévio requerimento administrativo específico de auxílio-acidente quando o benefício é pleiteado em decorrência da cessação de auxílio-doença acidentário anteriormente concedido. 2. A cessação do benefício temporário sem análise de eventual redução permanente da capacidade laborativa configura negativa tácita da autarquia e caracteriza o interesse de agir.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000472-74.2025.8.05.0226, da Comarca de Santaluz/BA, sendo Recorrente JONATHAS SANTOS LIMA e Recorrido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA